Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, e intimou as partes para apresentação das alegações finais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se estão presentes os requisitos para a admissão do habeas corpus impetrado; ii) verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como averiguar se há violação ao inciso I do art. 798-A do CPP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à preliminar de parcial admissão do habeas corpus impetrado, ao argumento de que já foram impetrados dois habeas corpus anteriores relacionados à legalidade da custódia, tendo sido ambos denegados, tem-se que tal preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista a alteração fática quanto ao momento da impetração do presente habeas corpus. Preliminar rejeitada.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
5. Não obstante a parte impetrante sustentar violação ao inciso I do art. 798-A do CPP, tem-se que tal alegação não merece prosperar, já que, em consulta aos autos principais, observa-se que a decisão ora recorrida já foi publicada no diário eletrônico, porém nem todos os réus foram cientificados quanto ao último andamento processual, não havendo, assim, que se falar em suspensão ou paralisação processual injustificada.
6. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.